Tribunal: STF
Processo: Rcl 75584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele ente federativo mediante o qual se negou seguimento a recurso extraordinário com suporte no Tema nº 220 de repercussão geral.



    Narra o reclamante que o Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores Administrativos das Secretarias da Justiça e de Segurança Pública do Estado do Piauí ajuizou ação coletiva contra o Estado do Piauí, “pleiteando a condenação do ente público ao fornecimento de armamentos e materiais necessários ao exercício das funções dos agentes penitenciários nas unidades prisionais do Estado” (fl. 2, eDoc.1). Prossegue a narrativa afirmando que o pedido foi julgado procedente e que essa decisão foi mantida pelo TJPI. 



    Contra essa decisão colegiada, relata que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância com o entendimento firmado no Tema nº 220 da repercussão geral.



    Sustenta, então, o reclamante que o TJPI, ora reclamado, desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar equivocadamente o que decidido no Tema nº 220 da repercussão geral, uma vez que, segundo entende, incorrera em “grave equívoco na compreensão do alcance do precedente vinculante” (fl. 6, eDoc. 1).  



    Argumenta-se, em síntese, que a negativa de seguimento do apelo extremo encontra-se fundamentada no estabelecimento de  



    “uma correlação inadequada entre dois cenários juridicamente distintos: de um lado, a realização de obras emergenciais para garantia da integridade física dos detentos (objeto do Tema 220) e, de outro, o fornecimento de armamentos e equipamentos para agentes penitenciários (caso em julgamento)” (fl. 6, eDoc. 1).  



    Requer-se, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, o julgamento pela procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário pelo TJPI.



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Direito Constitucional. Direito à vida e à segurança pública. Reclamação. Implementação de políticas públicas. Determinação de inclusão orçamentária de recursos para o fornecimento de armamentos e equipamentos a agentes penitenciários. Repercussão geral. Alegação de contrariedade ao entendimento firmado no Tema 220 da Repercussão Geral. Inocorrência. É lícito ao Poder Judiciário impor determinações à Administração Pública, quando necessário para assegurar direitos fundamentais, independentemente da alegação de reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes. – Requer-se a improcedência da reclamação” (eDoc. 17).



    Indeferi o pedido de liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada (eDoc. 10).



    Ato contínuo, foi procedida à emenda da inicial pela parte reclamante com a devida indicação do valor da causa (eDoc. 12).



    É o relato do necessário. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, § 5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. O Plenário desta Corte, em 13/8/15, no julgamento do RE nº 592.581/RS em sede de repercussão geral (Tema 220), de  relatoria do então Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (grifei).  



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    ”REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido” (RE nº 592.581, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/16 - grifei).  



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema 220, assim se manifestou ao negar provimento ao agravo interno:  



    “O Agravante aduz que há distinção entre o caso vertente e as hipóteses previstas no Tema nº 220, do STF, afirmando que o tema trata apenas de medidas e obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, e o caso dos autos trata-se de aquisição de armamentos e outros itens para utilização pelos policiais penais ou agentes penitenciários. 



    No caso, verifico que a decisão agravada entendeu pela conformidade do acórdão recorrido com o Tema nº 220, do STF, pois a 3ª Câmara de Direito Público esclareceu que o Poder Judiciário pode compelir o gestor público a cumprir programas constitucionais, buscando dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos servidores penitenciários o direito ao trabalho digno, nos seguintes termos:



    [...]



    Dessa forma, ficou comprovado que não viola o princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário impõe à Administração Pública obrigação de fazer visando a o postulado da dignidade da pessoa humana, e o respeito a integridade física e moral dos agentes de segurança pública. 



    Nas palavras do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, o princípio da dignidade da pessoa humana é basilar em todo o nosso ordenamento jurídico, se aplicando a todos: 



    “A centralidade do valor da dignidade da pessoa humana em nosso sistema constitucional permite a intervenção judicial para que seu conteúdo mínimo seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação em que estes se encontrem. Basta lembrar, nesse sentido, que uma das garantias basilares para a efetivação dos direitos fundamentais é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, abrigado no art. 5º, XXXV, de nossa Constituição, segundo o qual “a lei não subtrairá à apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito”. 



    Ademais, cumpre destacar que ao garantir a dignidade da pessoa humana dos agentes penitenciários e policiais penais, também se garante a dignidade dos detentos, uma vez que ao oferecer condições de trabalho digna se garante também uma prestação do serviço público aos presos de qualidade, zelando pela segurança tanto da sociedade como dos custodiados." 



    Cabe ao Agravante demonstrar a existência de distinção (distinguishing) entre o caso sob julgamento e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral ou demonstrar a superação do referido entendimento (overrunling), o que não se vislumbra no recurso manejado” (fls. 12 e 15, eDoc. 2 - grifei).



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 592.581/RS (Tema 220), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. 



    Vale ressaltar, nesse passo, que este Supremo Tribunal tem reforçado o entendimento acerca do alcance do Tema 220 no sentido de que “pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG” (ARE nª 1.290.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/1/23 - grifei).



     Portanto, não se sustenta o argumento do reclamante de que o fornecimento de armamentos e equipamentos para agentes penitenciários destoa da compreensão perfilhada por esta Corte quanto ao Tema 220, ora em questão. 



    Em verdade, a temática proposta pelo Estado do Piauí, ora reclamante, consiste, ao que parece, na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16)”(Rcl nº 36773 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/20 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral). 2. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema RG nº 1.150). 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 65594 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28/2/25).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente